Tribunal: TJMT
Processo: 1014746-04.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014746-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO - CPF: 019.413.781-37 (PACIENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA - REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REGRESSÃO CAUTELAR PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME - ORDEM DENEGADA.

Evidenciando-se o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva.

É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de se impor a regressão de regime quando da prática de novo crime, durante o cumprimento da pena, independente de condenação ou trânsito em julgado.

Não se confunde a revogação da prisão preventiva decretada pela prática de crime posterior com a regressão de regime em executivo de pena atinente a crime anterior, diante da prática de fato definido como crime, tratando-se, pois, de títulos judiciais independentes e diversos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Vitor Hugo da Cruz Santos em favor de
Eurivaldo Farias Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de nº 0002483-40.2013.8.11.0042, determinou a regressão do regime do paciente, à conta da prática de novo fato definido como crime e do descumprimento da medida de comparecimento mensal em juízo entre os meses de junho de 2020 e janeiro de 2021.

Alega o impetrante que, na sentença condenatória da Ação Penal 1000296-18.2021.8.11.0024, o paciente foi condenado, com a manutenção da prisão cautelar, aduzindo, lado outro, que sobreveio revogação da prisão preventiva, mediante a concessão de ordem
no Habeas Corpus
nº 745085 (2022/0160752-4), conforme decisão do Exmo. Des. convocado Olindo Menezes do E. STJ.

Ajunta que os meses em que se verificou o descumprimento da obrigação de comparecimento mensal em juízo referem-se ao período de pandemia do Coronavírus, motivo que impediu o comparecimento.

Pugna, assim, pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que se revogue a decisão que determinou a regressão de regime do paciente, medida que pretende ver confirmada ao fim.

O pleito liminar restou indeferido (id.
136863684).

Os informes aportaram aos autos (id.
140254663)

O pedido de reconsideração foi denegado.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dr.ª Rosana Marra, é pela
denegação da ordem,
conforme entendimento assim sumariado:

Habeas corpus. Execução penal. Regressão de regime. Razões de impetração 1. Alega o Impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da sentença penal condenatória, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como pelo fato do descumprimento da medida cautelar de comparecimento mensal em juízo, ter se dado no período de enfrentamento ao COVID-19, não havendo, portanto, faltas graves aptas a ensejar em regressão de regime. IMPROCEDÊNCIA. Decisão proferida pelo STJ, tinha como objeto apreciação do direito do paciente de recorrer em liberdade não havendo nenhuma análise a respeito da regressão de regime, a qual foi determinada pelo Juízo da execução, formando um novo título judicial, do qual não houve apreciação do referido Tribunal Superior. Ademais é prescindível o trânsito em julgado do novo crime, para o reconhecimento desta falta grave, conforme preconiza o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Constrangimento ilegal a ser sanado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. (id.
143448173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa do paciente almeja a revogação da decisão que decretou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em virtude do cometimento de novo crime.

Alega que, na sentença condenatória da Ação Penal 1000296-18.2021.8.11.0024, o paciente foi condenado, com a manutenção da prisão cautelar, aduzindo, lado outro, que sobreveio revogação da prisão preventiva, mediante a concessão de ordem
no Habeas Corpus
nº 745085 (2022/0160752-4), conforme decisão do Exmo. Des. convocado Olindo Menezes do E. STJ.

Contudo, a alegação não prospera. Vejamos.

Ao que se constata, a ordem de
habeas corpus
concedida pelo Tribunal da Cidadania, em princípio e em tese, e salvo melhor juízo, não se reporta aos fatos aqui versados.

Vejamos, a propósito, o teor da decisão do Tribunal da Cidadania:

(...) Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 61/62): (...)

Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, consta da sentença (fl. 44): A teor do que dispõe o art. 387, § 1º, do CPP, este Juízo MANTÉM a segregação cautelar do réu EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO, tendo em vista a fixação do regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, sendo necessária sua manutenção no cárcere.

Como visto, não consta da sentença fundamento válido para a negativa do direito de recorrer em liberdade, visto que a fixação do regime fechado, por si só, não é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA 691 DO STF SUPERADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, tendo em vista ter sido apresentado dentro do quinquídio legal.

2. A sentença negou o direito do réu recorrer em liberdade sem qualquer indicação de elementos do caso concreto, tendo apenas mencionado a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e o fato de ter respondido preso ao processo, fundamentos inidôneos para justificar a manutenção da custódia cautelar, evidenciando, assim, flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice da Súmula 691 do STF.

3. Pedido de reconsideração no Habeas Corpus recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RCD no HC n. 559.237/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 16/3/2020.)

(...) 1. O suposto constrangimento ilegal apontado pela Defesa não foi apreciado pelo Tribunal de origem, apontando como via idônea o recurso de apelação, já interposto, o que inviabiliza a prematura apreciação da matéria por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Apesar de ser a apelação o recurso próprio cabível contra a sentença, não há óbice ao manejo do habeas corpus quando a análise da legalidade do ato coator prescindir do exame aprofundado de provas e existir possibilidade de lesão à liberdade de locomoção do indivíduo. No entanto, na espécie, a Defesa já interpôs recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 722.782/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/3/2022.) Ante o exposto, concedo liminarmente o habeas corpus para determinar a soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso. (HC n. 745.085, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 03/06/2022.)

Como bem se divisa, foi revogada tão somente a decisão de manutenção da prisão preventiva, preservando-se, contudo, a sentença condenatória.

A pedra de toque da decisão o Tribunal Superior foi a ausência de fundamentação do decisum de primeiro grau apenas quanto à manutenção da segregação cautelar.

Lado outro, tem-se que a decisão atacada pela defesa é outra, vale dizer, aquela adotada no bojo de executivo de pena por outro crime, diante da superveniente prática de fato definido como crime.

Este segundo crime, destaco, é que gerou a prisão preventiva revogada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confira-se a lúcida decisão que decretou a regressão de regime do paciente:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando EURIVALDO FARIAS FIGUEIREDO, condenado à pena total de 17 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, homicídio simples e roubo agravado.

As informações extraídas dos autos revelam que o penitente foi inserido no regime semiaberto em 19/06/2020, todavia, no dia 01/09/2021, o recuperando foi regredido definitivamente para o fechado, tendo em vista a inobservância das regras afetas ao regime mais brando, bem como, o envolvimento em novo crime, inclusive com prisão preventiva em seu nome.

A defesa, por sua vez, em 06/06/2022, pugnou pela reconsideração da decisão que decretou a regressão de regime do penitente, sob o argumento que o decreto prisional relativo ao suposto novo crime foi revogado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão defensiva.

Pois bem.

De plano, razão não assiste à defesa. Explico.

Consoante mencionado alhures, o apenado foi regredido de regime do semiaberto para o fechado em razão do descumprimento das regras fixadas para permanência no regime intermediário, qual seja, ausência no comparecimento, além de ter se envolvido em nova prática criminosa.

Nesse sentido, cumpre observar que o retorno do recuperando ao cárcere não ocorreu exclusivamente devido ao seu envolvimento em ocorrência delituosa.

Ademais, em remota hipótese, ainda que a regressão de regime tivesse ocorrido tão somente em decorrência de novo crime, a concessão de liberdade provisória não possui o condão de revogar a regressão decretada nos autos, diferentemente de eventual absolvição.

Logo, não há que se falar em retorno do apenado ao regime semiaberto.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER o pleito defensivo manejado aos autos.” (id.
140109183)

Ora, se a decisão do Tribunal da Cidadania não cassou a sentença condenatória, como vem de ser o caso, é evidente que, para efeitos de execução penal, permanece hígida a prática de fato definido como crime, tendo-se por legítima a decisão que operou a regressão de regime.

Dá-se, como bem se divisa, que estamos diante de títulos judiciais completamente distintos e independentes entre si.

Nessa ordem de ideias, a revogação da prisão preventiva pelo crime posterior evidentemente não obsta a regressão de regime pela prática de fato definido como crime no curso da execução penal.

Não bastasse, como bem anotou a douta Procuradora de Justiça, mostra-se “
prescindível o trânsito em julgado do novo crime, para o reconhecimento desta falta grave, conforme preconiza o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 526: ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.’”

Por derradeiro, não se comprovou, ao fim e ao cabo, que o período em que o paciente teria deixado de comparecer em juízo corresponderia exatamente ao período em que o fórum estaria fechado à conta da pandemia do Coronavírus.

Logo, a regressão foi decretada acertadamente, à luz da lei de regência, devendo, pois, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, em consonância com o
parecer
ministerial, denego a ordem constitucional impetrada em favor de
Eurivaldo Farias Figueiredo,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022